Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir sentença condenatória por homicídio qualificado tentado em concurso de agentes, sob alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência de exame de corpo de delito direto, com pedido de absolvição por ausência de materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exame de corpo de delito direto da vítima implica nulidade absoluta do processo, inviabilizando a comprovação da materialidade delitiva e a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 158 do CPP equipara o exame de corpo de delito direto e indireto como meios idôneos de prova da materialidade, não havendo distinção hierárquica entre eles.
4. A lei admite a substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal quando os vestígios desaparecem, nos termos do art. 167 do CPP.
5. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reconhece que, em crimes de homicídio, mesmo a ausência do exame direto não inviabiliza a comprovação da materialidade quando há outros elementos probatórios robustos.
6. O conjunto probatório dos autos — composto por laudos indiretos, relatórios policiais, autos de reconhecimento e depoimentos colhidos em sede policial e judicial — confirma a materialidade e autoria, afastando a tese de nulidade absoluta.
7. A condenação não se mostra contrária ao texto expresso da lei nem à evidência dos autos, não se enquadrando na hipótese do art. 621, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.